Tribunal: TJBA
Processo: 8021007-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021007-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE AGRAVADO: ANA MARIA KRYGSMAN Advogado(s):NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso in voga, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito promovida pelo autor, ora agravado, sob o argumento de que jamais contratou o serviço bancário junto ao Banco requerido que originou os descontos em seu benefício previdenciário (aposentadoria). Postulou tutela de urgência que foi deferida na decisão agravada. 2. Havendo contrato bancário questionado na justiça, sob a alegação de fraude, mostra-se cabível a concessão de liminar para suspender os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte prejudicada. Precedentes. 3. Verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela, pois, consubstanciado na prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante, já que evidente os prejuízos financeiros acarretados a ela em razão das cobranças sub judice, cuja legalidade, friso, a parte agravada não se desincumbiu de provar neste momento, prevalecendo, até a análise mais apurada dos fatos e provas, a demonstração de urgência e necessidade da tutela antecipada requerida na peça preambular. 4. A multa por descumprimento da obrigação constitui técnica processual que tem a finalidade de assegurar a efetividade do título judicial. Ainda, o não cumprimento da determinação judicial afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e atenta contra a dignidade da justiça, conforme disposto no artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. A multa cominatória tem caráter inibitório e objetiva tão somente desestimular o agravante a desobedecer ao comando judicial, a fim de não acarretar danos ao beneficiário, sendo que, havendo o devido cumprimento da obrigação, torna-se inócua. 6. O valor arbitrado na origem, qual seja R$ 1.000,00 (mil reais) por dia limitado ao quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional, em atenção às circunstâncias do caso concreto. 7. No que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, a decisão agravada fixou a multa cominatória por desconto efetivado após o prazo de 5 dias da intimação da ordem judicial de abstenção. 8. O prazo fixado pelo juízo a quo para que a instituição bancária cumpra a determinação é suficiente, tendo em vista que a automação, informatização e facilidade dos meios de comunicação, no tempo hodierno, permitem aos bancos o pronto atendimento à determinações simplórias, como a mera suspensão de um desconto. Além disso, a obrigação é de fácil cumprimento, já que a suspensão da cobrança depende unicamente de medidas internas a serem cumpridas pela própria instituição e não de terceiros. 9. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021007-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelada ANA MARIA KRYGSMAN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .